Tribunal: TJMT
Processo: 1043720-88.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043720-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NIEL SANTOS PEREIRA - CPF: 146.522.134-41 (APELADO), DANILO CESAR SOUZA DA SILVA - CPF: 054.414.651-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043720-88.2023.8.11.0041

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ENERGISA S/A. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais em razão de negativação indevida do nome do autor, julgada procedente em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito foi indevida e se ele faz jus à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelante não comprovou a existência de relação contratual com o apelado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela apelante não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência da relação contratual.

5. A negativação indevida enseja dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância - R$ 6.500,00 - mostra-se adequado às peculiaridades do caso, portanto não há que se falar em enriquecimento ilícito do apelado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da existência de relação contratual entre as partes configura negativação indevida. 2. A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001941-20.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021; TJ-PR 00014461820208160066 Centenário do Sul, Relator: Nara Meranca Bueno Pereira Pinto, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020; TJ-BA - APL: 80830007420198050001 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 1043720-88.2023.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA S/A

APELADA:
NIEL SANTOS PEREIRA

11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Apelação
interposta por ENERGISA S/A.

Ação:
Declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de regularidade de cobrança c/c indenização por danos morais.

Sentença:
Julgou parcialmente procedente a ação. Declarou a inexigibilidade do débito de R$ 513,40, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 16% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 257928153): A Energisa alega que a negativação do nome do apelado foi lícita, em vista a existência de relação contratual e a inadimplência de faturas de energia elétrica por parte do apelado.

A empresa sustenta que o apelado, ao contratar o serviço de energia elétrica, apresentou documentos de identificação pessoal e comprovantes de posse/propriedade do imóvel, o que comprovaria a existência do vínculo contratual. Além disso, argumenta que o autor possui diversas inscrições no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito anteriores à inscrição discutida no processo, o que justificaria a aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o direito à indenização por danos morais em casos de preexistência de inscrição legítima.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 257928157):

Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1043720-88.2023.8.11.0041

VOTO

Trata-se de apelação interposta por ENERGISA S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais movida por NIEL SANTOS PEREIRA.

O apelado alega que teve seu nome negativado indevidamente pela apelante, em decorrência de supostas faturas em aberto de uma unidade consumidora localizada em Alta Floresta/MT, onde afirma nunca ter residido.

O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido do apelado, declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00.

A apelante, por sua vez, interpôs recurso de apelação, alega que a negativação foi lícita, em vista a existência de relação contratual entre as partes, comprovada por gravações telefônicas e documentos unilaterais.

A controvérsia está em
saber se a negativação do nome do autor por débitos de consumo de energia elétrica foi lícita.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelante, apesar de alegar a existência de relação contratual entre as partes, não apresentou o contrato firmado com o apelado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, os documentos unilaterais apresentados pela apelante, tais como telas sistêmicas, não possuem força probatória suficiente para comprovar a existência da relação contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa. (N.U 1001941-20.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Diante da ausência de prova da relação contratual, a negativação do nome do apelado deve ser considerada indevida, o que configura dano moral passível de indenização.

No que tange a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ocorre que, no caso em tela, a apelante apresentou documento que mostra a existência de negativações em nome do apelado (Id. 257927682).

Ocorre que todas foram excluídas antes da anotação irregular. Assim, contata-se que, na data da inscrição ora impugnada, inexistia qualquer outra restrição no nome do autor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO À ÉPOCA DO DÉBITO ORA IMPUGNADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO A QUALQUER TEMPO E RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM REFORMATIO IN PEJUS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 4.5, A DAS TRU/PR. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS QUE DEVERÃO INCIDIR DESDE A CITAÇÃO. embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. (TJ-PR 00014461820208160066 Centenário do Sul, Relator: Nara Meranca Bueno Pereira Pinto, Data de Julgamento: 28/08/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU FATURA. DÉBITO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em que o autor alega não ter o débito que ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A parte ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência de relação jurídica que teria gerado o débito que ora é discutido. As telas sistêmicas apresentadas com a contestação não são capazes de demonstrar que o autor celebrou o contrato ou utilizou o serviço de telefonia, por serem produzidas de forma unilateral pelo réu. Precedentes. Nos casos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral é presumido. Por isso, desnecessária é a prova do prejuízo experimentado pelo consumidor. Configura-se, pois, como dano moral in re ipsa, por se tratar de uma consequência jurídica que se opera independentemente de comprovação. Assevere-se que não é o caso de aplicar-se o entendimento constante do enunciado de Súmula 385 do STJ, dado que pelo documento de consulta ao SPC anexado pelo autor verifica-se que inexistia qualquer inscrição preexistente à negativação promovida pela ré. O entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de negativação indevida levada a termo por instituições financeiras o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o autor. No caso, a indenização deve ser fixada nesse patamar, por não haver circunstâncias agravantes da conduta do apelado. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083000-74.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIME COSTA SOUZA e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - APL: 80830007420198050001 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022)

Como a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes ocorreu em data anterior à existência de qualquer outra dívida, entende-se que a Súmula 385 do STJ não é aplicável ao caso.

Dessa forma, o apelado faz jus à indenização por danos morais, já que a negativação de seu nome se deu de forma indevida.

No que tange ao valor da indenização, tenho que o montante de R$ 6.500,00 fixado pelo Juízo de primeiro grau mostra-se justo e adequado às peculiaridades do caso, portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito do apelado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025